Tribunal: TJMT
Processo: 1004591-68.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004591-68.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL - CPF: 569.148.221-15 (AGRAVANTE), ANDRE FELIPE COSTA DE SOUZA - CPF: 034.357.296-60 (AGRAVADO), VALDEMIR JOSE HENRIQUE - CPF: 302.893.009-91 (ADVOGADO), MARCIA CORREIA - CPF: 148.537.778-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE OS ALUGUÉIS SE CONSTITUEM EM SUA ÚNICA FONTE DE RENDA - POSSIBILIDADE – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA FATIMA S. DO PRADO AMARAL
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
ANDRÉ FELIPE COSTA DE SOUZA
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE OS ALUGUÉIS SE CONSTITUEM EM SUA ÚNICA FONTE DE RENDA - POSSIBILIDADE – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se possível a penhora de valores provenientes de aluguéis, salvo prova inequívoca de que eles se constituam na única fonte de renda do devedor, necessários à sua subsistência, o que não se verificou na espécie
”.

Diz que
o acordão foi omisso, sob o argumento de que não foram observadas
as provas trazidas na Ação de Cumprimento (declaração de pobreza, certidões cartoriais, extratos de contas, afastamento do cartório, declarações de Imposto de Rendas, despesas decorrentes dos problemas de saúde do pai da Agravante, dentre outras), nem mesmo as demais provas trazidas com o Agravo de Instrumento.
De modo que se mostra
indispensável à correta análise do direito pleiteado.

A par disso, requer o provimento dos aclaratórios para fins
de que seja reconhecido a impenhorabilidade dos Alugueres pagos pelo Cartório de Poconé a Agravante, por serem eles, uteis e necessários a manutenção da entidade familiar (Pai, Agravante e seu esposo), destinados a sobrevivência e subsistência da família.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 215162174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
ELISANGELA FATIMA S. DO PRADO AMARAL
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra
ANDRÉ FELIPE COSTA DE SOUZA
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE OS ALUGUÉIS SE CONSTITUEM EM SUA ÚNICA FONTE DE RENDA - POSSIBILIDADE – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se possível a penhora de valores provenientes de aluguéis, salvo prova inequívoca de que eles se constituam na única fonte de renda do devedor, necessários à sua subsistência, o que não se verificou na espécie
”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente do vício da omissão, notadamente porque o voto expressamente consignou que
o cumprimento de sentença se arrasta desde 2020 sem que o credor consiga satisfazer seu crédito, aliado a inércia da devedora em indicar bens ou realizar o pagamento, razão da incidência da multa do artigo 523 do CPC. Adiciona-se que a questão referente a penhora dos aluguéis remonta o ano de 2021 (decisão Id 58927697, origem), quando foi deferida a penhora on line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome da parte executada ELISANGELA FATIMA SPINOLA DO PRADO AMARAL - CPF: 569.148.221-15 no valor de R$ 122.436,64 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ocasião em que a devedora alegou a impenhorabilidade do valor por decorrer de pagamento do aluguel do referido cartório – única fonte de renda da família , cuja tese defensiva foi rejeitada pelo juízo.
, sob o seguinte fundamento:

“(...)
Dos documentos encartados verifica-se que
a executada não logrou êxito em comprovar suas alegações
.

Isso porque, verifica-se do contrato de locação juntado pela própria executada
que este está em seu nome e de seu marido
.

Não há menção de seu genitor
.

No mesmo sentido, observa-se da matrícula do imóvel juntada pelo exequente, que
o bem não está em nome do genitor
.

O valor referente ao aluguel é depositado na conta de Vitória Almira e repassado a devedora
.

Tal fato coaduna com a circunstância de que a executada é a LOCATÁRIA.

Não resta demonstrado vinculação do valor a terceiro, qual seja, o genitor da executada.

Ainda que fosse o caso, como pontuado pelo exequente, cabe ao suposto detentor do direito alega-lo em juízo.

Portanto, ausente a comprovação da impenhorabilidade do valor de R$ 9.991,10, motivo pelo qual, INDEFIRO o pedido de desbloqueio deste montante”.
(g.n)

Contra aludida decisão, não se tem notícia da interposição de recurso voluntário, razão por que se expediu a
lvará para levantamento dos valores bloqueados a ID 58927699 em favor do exequente. Além disso,
de relevo notar
que o rol de despesas apresentado (R$12.976,19) supera em muito o valor mensal recebido desde 01.01.2023 (R$7.000,00), cuja situação, por si só, afasta a tese de que o aluguel do cartório é a única fonte de renda familiar. É dizer as provas juntadas foram objeto de análise por esta e. Câmara de julgamento.

Nesse cenário, diversamente do que faz crer a parte embargante, o acórdão não padece de vícios.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Não fosse suficiente, o Código de Processo Civil admite a penhora de frutos e rendimentos (artigo 867 do Código de Processo Civil) e, diante da ausência de outros bens, a penhora recairá sobre esse direito.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que as partes embargantes insistem no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024